Tribunal: TJBA
Processo: 0511550-44.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0511550-44.2018.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): APELADO: MARIA DALVA MOURA DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MEDICAMENTO PADRONIZADO. FENOBARBITAL. TEMA 793/STF. FÁRMACO NÃO INCORPORADO AOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. ATROPINA 1% COLÍRIO. EXCEÇÃO À REGRA DA SOLIDARIEDADE. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA 1234/STF. ILEGITIMIDADE PASSIVA PARCIAL DO MUNICÍPIO RECONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Feira de Santana contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por menor representada por sua genitora, condenou solidariamente o ente municipal e o Estado da Bahia ao fornecimento de tratamento domiciliar (home care) e dos medicamentos Fenobarbital e Atropina 1% colírio. O Município alegou ilegitimidade passiva, sustentando que o tratamento pleiteado seria de média e alta complexidade e que o medicamento Atropina 1% não estaria incorporado aos atos normativos do SUS, sendo responsabilidade exclusiva do Estado. II. Questão em discussão A controvérsia recursal gira em torno da delimitação da responsabilidade do Município no fornecimento de serviços de saúde, especialmente (i) quanto à prestação de tratamento domiciliar e fornecimento de medicamento padronizado e (ii) quanto ao fornecimento de medicamento não incorporado, à luz dos Temas 793 e 1234 da Repercussão Geral do STF. III. Razões de decidir A prestação de serviços de saúde é, como regra, de responsabilidade solidária dos entes federativos, conforme estabelecido no Tema 793/STF. Tal solidariedade alcança tratamentos como o home care e medicamentos padronizados, como o Fenobarbital, sendo incabível ao particular suportar os efeitos da repartição interna de competências do SUS. Todavia, o fornecimento de medicamentos não padronizados, como a Atropina 1% colírio, atrai a aplicação da tese firmada no Tema 1234/STF, que excepciona a solidariedade, atribuindo tal obrigação ao Estado ou à União, conforme o caso. No caso concreto, a responsabilidade pelo fornecimento da Atropina 1% deve ser atribuída ao Estado da Bahia, afastando-se a obrigação do Município de Feira de Santana quanto a este item específico. IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente provido para reformar a sentença apenas quanto à responsabilidade do Município de Feira de Santana pelo fornecimento do medicamento Atropina 1% colírio, mantendo-se sua obrigação solidária quanto ao tratamento domiciliar e ao fornecimento do medicamento Fenobarbital. Teses de julgamento: "1. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde, incluindo tratamentos terapêuticos como o home care e medicamentos padronizados, é solidária entre os entes da federação, conforme tese fixada no Tema 793 da Repercussão Geral do STF." "2. Tratando-se de medicamento não incorporado aos atos normativos do SUS, aplica-se a exceção à regra da solidariedade, nos termos do Tema 1234 da Repercussão Geral do STF, afastando-se a responsabilidade do Município e direcionando-a ao ente estadual ou federal competente." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 da Repercussão Geral; STF, Tema 1234 da Repercussão Geral. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de nº 0511550-44.2018.8.05.0080, de Feira de Santana, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para reformar em parte a sentença, tão somente para afastar a responsabilidade solidária do Município de Feira de Santana no fornecimento do medicamento ATROPINA 1% COLÍRIO, mantendo-se a obrigação em relação ao Estado da Bahia, preservando integralmente os demais termos da decisão recorrida, tudo de acordo com o voto da Relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. Presidente MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora Procurador(a) de Justiça